Tribunal: TCU
Processo: 028.511/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de admissão de Leonardo Ferreira de Jesus (peça 2) e de Gustavo Falcão Paim da Silva (peça 7); 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de Luan Sodre De Souza (peça 3), de Andre Luís Costa Pinto De Carvalho (peça 4), de Uenderson Araújo Barbosa (peça 5), de Silvia Regina Santos Rocha Bispo (peça 6), de Andre Luiz Barros Da Silva (peça 8) e de Juliana Martins Pereira (peça 9), com fulcro no § 5o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.